Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011894-41.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, VEIMAR TORRES DA SILVA
Embargos de Declaração opostos por Ana Maria Urquiza Casagrande, de decisão monocrática que indeferiu os efeitos da antecipação de tutela para o fim de reconhecer a ilegitimidade do banco embargado e a suspensão dos leilões designados para os dias 07/07/2021 e 14/07/2021.
Alega que a decisão impugnada mostra contradição ao justificar a ausência de prejuízo de dano irreparável ou de incerta reparação. No ponto, aduz que a manutenção da praça representa inconteste perigo de prejuízo e dano irreparável, em particular porque foi ofertado lance ao bem objeto do litígio.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado de modo a deferir a liminar para suspender a 2a praça do leilão designado para 14/07/2021 ou em caso de arrematação seja suspensa sua eficácia.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição quanto aos requisitos para a concessão da antecipação de tutela postulada.
A hipótese é de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, no caso, o reconhecimento da ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. e a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da execução. Por sua vez, pretende a suspensão dos leilões do imóvel objeto de penhora.
Exatamente acerca da concessão da tutela antecipada, a decisão embargada consignou:
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Sucede que, neste juízo de cognição sumária, não se visualizou os elementos necessários a concessão da tutela postulada, seja a probabilidade do direito, seja, em especial, como anotado, o perigo de dano.
Nesse ponto, a decisão impugnada consignou:
Em conclusão, os efeitos da demanda executiva merecem ser mantidos, notadamente porque as teses agitadas pela agravante, terceira na relação processual estabelecida na origem, não se revelam suficientes para, por si só, causar prejuízo de dano irreparável ou incerta reparação, além de que dependem de um exame mais acurado, por ocasião do contraditório, o que se dará com a apreciação pelo mérito do recurso a ser apreciado pelo Órgão Colegiado.
De outra via, ao que se evidencia, o que a recorrente afirma ser contradição é, na verdade, julgamento contrário aos seus interesses. Assim se diz, porque a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é interna, ou seja, aquela que ocorre entre as premissas ou entre essas e a conclusão do julgado.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é interna, ou seja, aquela que ocorre entre as premissas ou entre essas e a conclusão do julgado.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Não se admite a inovação de teses não expostas anteriormente nas razões ou contrarrazões ao recurso especial.
4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta violação a dispositivo da Constituição Federal.
5. É inviável o recurso especial quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem não emite juízo de valor acerca da matéria nele abordada.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1777443/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021)
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator